Tribunal: STF
Processo: AI 90346
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO, EM DECORRÊNCIA DE INEQUIVOCA CIENCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. JUSTIFICAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS. QUESTÕES SOBRE O MÉRITO DA CAUSA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 279.
ACÓRDÃO QUE JUSTIFICA A RAZÃO POR QUE ENTENDE COMO PROTELATORIOS OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO NEGA VIGENCIA AO ARTIGO 535 E 538,
PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.C.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA PARTE DIRIGIDA CONTRA
O ACÓRDÃO QUE JULGOU O MÉRITO DA CAUSA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.